Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-39.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-39.2017.8.14.0028

APELANTE: MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: CLEUCIONNE DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0001482-39.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MECANORTE – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(ADVOGADAS CRISTIANA KUNSTETTER FRAUCHE; KASSIA SIMONE DA FONSECA)

APELADO: CLEUCIONNE DOS SANTOS SOUZA
(ADVOGADOS KALITA SOUZA SANTOS; ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO INDEVIDO DE PIS EM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGADO PREJUÍZO NA CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mecanorte Construções e Empreendimentos LTDA contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Cleucionne dos Santos Sousa, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao ressarcimento correspondente ao valor de auxílio-maternidade não recebido. A empresa sustenta que o registro equivocado do número de PIS decorreu de erro atribuível a empregado homônimo que forneceu seus próprios dados pessoais, inexistindo conduta culposa, nexo causal ou comprovação de dano, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o registro indevido do número de PIS da autora pela empresa ré foi a causa do indeferimento do benefício de salário-maternidade perante o INSS, de modo a caracterizar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Os autos indicam a existência de erro no cadastro realizado pela empresa ré ao registrar vínculo empregatício utilizando o número de PIS da autora, circunstância que revela falha no procedimento de conferência de dados cadastrais.

5.

Apesar da falha cadastral, não há prova de que o equívoco tenha sido a causa determinante do indeferimento do benefício previdenciário, pois os documentos apenas demonstram o requerimento administrativo e a negativa do INSS, sem indicação do motivo específico da decisão administrativa.

6.

A autora também não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do salário-maternidade na condição de contribuinte individual, inexistindo nos autos documentação que demonstre sequer o próprio estado gravídico.

7.

A ausência de prova do dano material e da relação causal entre o erro cadastral e o indeferimento do benefício impede o reconhecimento do dever de indenizar.

8.

Inexistindo comprovação de consequências concretas decorrentes do equívoco cadastral, também não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil depende da comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre o ato e o prejuízo alegado.

2.

O registro indevido de dados cadastrais por empregador, embora configure falha administrativa, não gera dever de indenizar quando não demonstrado que o equívoco foi a causa direta do prejuízo alegado.

3.

Incumbe à parte autora comprovar que preenchia os requisitos legais para obtenção de benefício previdenciário e que o indeferimento administrativo decorreu da conduta atribuída à parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001482-39.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MECANORTE – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(ADVOGADAS CRISTIANA KUNSTETTER FRAUCHE; KASSIA SIMONE DA FONSECA)

APELADO: CLEUCIONNE DOS SANTOS SOUZA
(ADVOGADOS KALITA SOUZA SANTOS; ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Mecanorte Construções e Empreendimentos LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Cleuccione Dos Santos Souza, nos seguintes termos:

“b) CONDENO a requerida, MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., a pagar à requerente, CLEUCIONNE DOS SANTOS SOUSA, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação (Súmula 54 STJ).

c) CONDENO a requerida, MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., a pagar à requerente, CLEUCIONNE DOS SANTOS SOUSA, a título de danos materiais, o valor equivalente ao auxílio-maternidade não recebido, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela, nos termos dos enunciados das Súmulas n° 43 e 54 do STJ.

d) Extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

32. Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a controvérsia decorreu de equívoco no cadastramento de empregado homônimo da apelada, o qual teria fornecido seus próprios dados pessoais, inclusive número de PIS, sendo que a empresa procedeu à conferência das informações no sítio da Previdência Social, o que afastaria qualquer conduta culposa ou negligente.

Argumenta que não praticou ato ilícito, tampouco agiu com dolo ou culpa, inexistindo os requisitos configuradores do dever de indenizar, especialmente o nexo causal, defendendo que a situação decorreu de erro justificável atribuível ao ex-empregado.

Sustenta, ainda, que a apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para percepção do auxílio-maternidade, ônus que lhe incumbia, não sendo o simples registro equivocado suficiente para ensejar a negativa do benefício pelo INSS.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para patamar não superior a dois salários-mínimos.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, pugna pela integral manutenção da sentença, ao argumento de que restou incontroverso nos autos que a apelante cadastrou indevidamente o PIS/NIS da autora como se sua empregada fosse, circunstância que ensejou o indeferimento do auxílio-maternidade pelo INSS e a consequente impossibilidade de saque das parcelas do benefício.

Assevera que estão configurados os requisitos da responsabilidade civil, consistentes na conduta culposa da empresa, ao não conferir adequadamente os dados do empregado contratado; no dano experimentado, decorrente da suspensão do benefício previdenciário; e no nexo de causalidade entre o erro no cadastramento e o prejuízo suportado.

Defende que a obrigação de registrar corretamente as informações e transmiti-las aos Órgãos públicos é da empregadora, não podendo a autora suportar os efeitos da falha administrativa.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de procedência

Vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que recebi o recurso no seu duplo efeito legal.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001482-39.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MECANORTE – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(ADVOGADAS CRISTIANA KUNSTETTER FRAUCHE; KASSIA SIMONE DA FONSECA)

APELADO: CLEUCIONNE DOS SANTOS SOUZA
(ADVOGADOS KALITA SOUZA SANTOS; ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se o registro indevido do número de PIS da autora pela empresa ré foi responsável pelo indeferimento do benefício de salário-maternidade perante o INSS, configurando dano material e moral indenizável.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a responsabilidade civil depende da presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, verifico que há indícios de que a empresa ré registrou vínculo empregatício utilizando o número de PIS da autora, circunstância que, de fato, revela falha no procedimento de cadastramento de dados.

Ressalto, inclusive, que a justificativa apresentada pela empresa – no sentido de que o erro teria ocorrido em razão de homônimo – não se mostra suficiente para afastar a sua responsabilidade pela irregularidade do registro, valendo salientar, inclusive, que os elementos constantes dos autos demonstram tratar-se de pessoas de sexos distintos — sendo a autora do sexo feminino e o suposto homônimo do sexo masculino — circunstância que evidencia a ausência de cautela mínima na conferência dos dados cadastrais utilizados para a formalização do vínculo empregatício.

Todavia, a despeito da existência desse equívoco, a análise do conjunto probatório revela que não restou demonstrado que tal fato tenha efetivamente ocasionado prejuízo à autora.

Com efeito, os documentos juntados aos autos apenas evidenciam que houve requerimento administrativo de concessão de salário-maternidade perante o INSS, bem como o indeferimento do benefício. Contudo, não há prova clara acerca do motivo determinante da negativa administrativa, não sendo possível afirmar, com segurança, que o indeferimento ocorreu em razão do vínculo empregatício registrado pela empresa ré.

Da mesma forma, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que a autora preenchia os demais requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário na sua condição de contribuinte individual, não constando documentação sequer comprovando o próprio estado gravídico da autora ou a ocorrência do parto, circunstâncias que constituem pressupostos essenciais para a concessão do salário-maternidade.

Diante desse cenário, verifico que não foi demonstrado nos autos que a conduta da empresa ré tenha sido a causa direta do alegado prejuízo, inexistindo prova segura do dano material consistente na perda do benefício previdenciário.

No tocante aos danos morais, também não há elementos que indiquem a ocorrência de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial da autora decorrente do equívoco cadastral apontado, sobretudo diante da ausência de comprovação de que tal situação tenha gerado consequências concretas em sua vida pessoal ou financeira.

Assim, embora se reconheça a existência de erro no cadastro realizado pela empresa, não restaram demonstrados os pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil, especialmente quanto à comprovação do dano e do nexo causal.

Considerando a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/03/2026